Tribunal: STF
Processo: RE 214852
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-03-28
Data de publicação: 2000-03-28

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. PROFESSORA PÚBLICA. APOSENTADORIA
AOS SESSENTA ANOS DE IDADE, COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. ART. 40,
III, D, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (REDAÇÃO ORIGINAL).
Proventos que deverão ser calculados com base nos 25 anos
de serviço em funções de magistério, exigidos dos membros do
magistério público, do sexo feminino, pela alínea b do dispositivo
constitucional sob enfoque.
Recurso não conhecido.